Tribunal: TJSP
Processo: 1040028-38.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Auto de infração, com aplicação de multa, por ter a autora obtido créditos de ICMS, por meio de operações comerciais com empresa posteriormente declarada inidônea. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. Pleito de anulação do AIIM. Descabimento. Súmula 509, do STJ. Ausência de prova inequívoca de pagamento, transporte e movimentação física das

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Auto de infração, com aplicação de multa, por ter a autora obtido créditos de ICMS, por meio de operações comerciais com empresa posteriormente declarada inidônea. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. Pleito de anulação do AIIM. Descabimento. Súmula 509, do STJ. Ausência de prova inequívoca de pagamento, transporte e movimentação física das mercadorias descritas nas notas fiscais. Boa-fé não demonstrada. Redução da multa punitiva. Possibilidade. Penalidade que excedeu 100% do valor da obrigação principal. Entendimento do STF. Juros moratórios. Inconstitucionalidade da LE no 13.918/09, a teor do decidido pelo C. Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade. Recálculo do débito devido sem a incidência do juros de mora acima da Taxa SELIC. Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte. Sucumbência recíproca configurada. Honorários. Necessidade de arbitramento nos termos do artigo 85,§ 8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Recurso provido em parte.